Tribunal: TJSP
Processo: 0026466-79.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e fixando a data da última infração como marco interruptivo para progressão de regime prisional. A decisão agravada está suficientemente motivada, com regular procedimento disciplinar administrativo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e fixando a data da última infração como marco interruptivo para progressão de regime prisional. A decisão agravada está suficientemente motivada, com regular procedimento disciplinar administrativo instaurado. Os depoimentos dos servidores penitenciários são considerados razoáveis e consistentes, não havendo quaisquer provas que os infirmem. RECURSO DESPROVIDO.